Tribunal: CARF
Processo: 19515.720444/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720444/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO DE TRIBUTO EXCLUSIVAMENTE NA DIPJ. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO EM DCTF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO.
NECESSIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA MULTA
DE OFÍCIO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A apuração dos tributos devidos exclusivamente na DIPJ, sem declaração dos
débitos em DCTF, não é suficiente para a constituição do crédito tributário.
Portanto, o lançamento de ofício mostra-se adequado e necessário para a
constituição do crédito tributário. A incidência da multa de ofício é consectário
legal do lançamento de ofício. A taxa Selic é aplicável para o cálculo dos juros e
correção monetária dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720444/2014-05
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720444/2014-05

Trata-se de recurso voluntário que requer a anulação de auto de infração de IRPJ,
ano calendário 2010. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 438 e ss):
O processo versa sobre autuação envolvendo IRPJ, relativo ao ano-calendário 2010, no
montante de R$ 2.694.019,10, abrangendo principal, juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75% (fls. 3).
Da autuação
O termo de verificação (fls. 377 e seguintes) informa que a autuação se baseia na
insuficiência de declaração e recolhimentos do IRPJ apurado no ano-calendário 2010.
Em 08/11/2013, o contribuinte foi intimado a justificar a falta de declaração em DCTF e
a falta de recolhimento dos valores apurados trimestralmente na DIPJ.
Na resposta (17/12/2013), o interessado explicou ter havido troca do software utilizado
pela empresa, o que acarretou diversos problemas. Assim, a DIPJ original apresentou
inconsistências, que seriam objeto de retificação posterior.
Em 21/01/2014, a empresa entregou uma prévia da retificação da DIPJ a ser transmitida.
Foram feitas outras intimações, todas atendidas pelo contribuinte.
Em 28/03/2014, foi apresentada a prévia definitiva da DIPJ retificadora, transmitida em
16/04/2014.
A autoridade fiscal afirma que o lucro líquido informado na DIPJ retificadora foi
confirmado pela escrituração contábil do contribuinte, apresentando a tabela
reproduzida abaixo:

Ocorre que, apesar da retificação da DIPJ, o IRPJ apurado não foi declarado em DCTF,
nem recolhido. Reproduzo novamente tabela constante do termo de verificação fiscal:

Por esse motivo, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício.
O interessado tomou ciência da autuação em 28/04/2014 (fls. 379).
Da impugnação
A impugnação foi protocolada em 27/05/2014.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720444/2014-05

O contribuinte traz duas teses defensivas principais: (1) retomada da espontaneidade em
decorrência da observância das normas que regem o processo administrativo fiscal; e (2)
inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic.
Sobre a primeira tese, o contribuinte procura afastar a aplicação da multa de ofício e dos
juros de mora incidentes sobre aquela penalidade. Aduz que o prazo para a revisão do
procedimento fiscal é de 20 dias, conforme determina o art. 835 do Decreto no
3.000/1999, devolvendo-se a espontaneidade ao sujeito passivo pelo decurso do prazo
superior a 60 dias, conforme dispõe o art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/1972.
Assim, o lançamento seria insubsistente, pois a DIPJ retificadora foi oferecida pelo
próprio contribuinte, afastando-se a multa de ofício.
Sobre a tese da inconstitucionalidade da adoção da taxa Selic, afirma que o art. 161, §
1o, do CTN impõe a aplicação de juros no percentual de 1% ao mês. Além disso, a Selic
não poderia ser aceita pois não teria sido criada com finalidade tributária, afrontando o
art. 150, inciso I, da CF/1988. Acrescenta que a Selic não teria sido instituída por lei e
que também não haveria detalhamento da composição de seu cálculo.
Ao final, pede que seja acolhida a impugnação e reconhecida a insubsistência do
lançamento. Requer também que a advogada responsável pelo processo seja intimada da
data do julgamento para que possa realizar sustentação oral.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 438 e ss) julgou a impugnação
improcedente, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO
DE
TRIBUTO
EXCLUSIVAMENTE
NA
DIPJ.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
EM
DCTF.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
CONSTITUÍDO.
NECESSIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A apuração dos tributos devidos exclusivamente na DIPJ, sem declaração dos débitos em
DCTF, não é suficiente para a constituição do crédito tributário. Portanto, o lançamento de
ofício mostra-se adequado e necessário para a constituição do crédito tributário. A incidência
da multa de ofício é consectário legal do lançamento de ofício. A taxa Selic é aplicável para o
cálculo dos juros e correção monetária dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/06/2020 (e-fl. 450) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 14/07/2020 (e-fl. 452), em que repete os
argumentos já apresentados.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720444/2014-05

O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Em seu recurso voluntário a Recorrente traz os mesmos argumentos já levados à
primeira instância. Por concordar plenamente com o voto vencedor da decisão recorrida,
reproduzo-o seguir como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 30 do Ricarf.
Da irrelevância de se perquirir se o contribuinte havia ou não readquirido a
espontaneidade
A primeira tese defensiva refere-se ao fato de que o contribuinte teria readquirido sua
espontaneidade e o crédito tributário já teria sido constituído pela apresentação da DIPJ
retificadora, o que tornaria desnecessário o lançamento de ofício – e a respectiva
aplicação da multa no percentual de 75%.
Ocorre que, no caso concreto, ainda que o impugnante tivesse readquirido a
espontaneidade, o lançamento de ofício seria necessário. Isso porque a entrega da DIPJ
não é suficiente para a constituição do crédito tributário.
Súmula no 92 do CARF. A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Como o IRPJ apurado na DIPJ não foi informado em DCTF, o lançamento de ofício foi
necessário para constituir o crédito tributário. A aplicação da multa é um consectário
legal do lançamento de ofício, não havendo discricionariedade da autoridade fiscal na
sua aplicação.
O CARF também já se manifestou favoravelmente à incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício:
Súmula no 108 do CARF. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, a primeira tese da impugnante deve ser afastada.
Da inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic
A aplicação da taxa Selic já foi confirmada pelo CARF em pronunciamento com força
vinculante para esta Turma de Julgamento:
Súmula no 4 do CARF. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, a matéria não comporta mais discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, devendo a segunda tese também ser rejeitada.
Do pedido de sustentação oral
Não há previsão no rito do processo administrativo fiscal – Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011 – para sustentação oral, motivo pelo qual o pedido do
impugnante nesse sentido deve ser rejeitado.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.943 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720444/2014-05

Cabe destacar que o pedido de sustentação oral perante o CARF deve obedecer a
prescrição do art. 58 do Ricarf.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital